Tribunal: TJMT
Processo: 1005406-20.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 1005406-20.2016.811.0041 - PJE
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: LUCIANA PAULA HERNANDES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (ID. 39275957):
“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO- PEDIDO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - RECURSO DESPROVIDO. 1.Não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula n. 85 desta Corte. 2.Agravo Interno desprovido. (RAC no 1005406-20.2016.811.0041, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/05/2020).
O Recorrente alega violação aos artigos 189 do Código Civil e 1o do Decreto n. 20.910/32, sustentando que conforme o entendimento do STF, as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da errônea conversão da URV, o que fulmina a pretensão autoral nos cinco anos subsequentes à reestruturação, não havendo falar em trato sucessivo, bem como apontou dissídio jurisprudencial em relação à mesma matéria, argumentando que enquanto o acórdão recorrido aplicou a prescrição de trato sucessivo, com incidência da Súmula n. 85 do STJ, o acórdão paradigma entendeu incidir a prescrição de fundo de direito, cujo termo inicial é a reestruturação de carreira dos servidores públicos.
Recurso tempestivo (ID. 44534468).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 45953458).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A parte Recorrente sustenta violação aos artigos 189 do Código Civil e 1o do Decreto n. 20.910/32, alegando que as leis que promoveram a reestruturação remuneratória da carreira são o termo final para a percepção de qualquer parcela decorrente da errônea conversão da URV, o que fulmina a pretensão autoral nos cinco anos subsequentes à reestruturação, não havendo falar em trato sucessivo, apontando, ainda, dissídio jurisprudencial em relação à mesma matéria.
A questão foi expressamente analisada pelo acórdão recorrido, como se observa dos seguintes trechos:
“O ESTADO DE MATO GROSSO, de forma retórica e insistente, requer o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, para a percepção de vantagens decorrentes da URV, ao argumento que é inaplicável o Enunciado Sumular n.o 85/STJ.
Ressalta, ainda, que o entendimento desta Corte de Justiça está contrário ao propalado pelo Superior Tribunal de Justiça.
O recurso não merece prosperar, haja vista que os argumentos deduzidos, não são suficientes a infirmar a decisão monocrática hostilizada.
Isso porque, encontra-se em harmonia com a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual não se opera a prescrição do fundo de direito, nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da errônea conversão em URV, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, pois se trata de relação de trato sucessivo, conforme preconizado na Súmula 85/STJ.
Para corroborar o alegado, colacionado recente jurisprudência da Corte de Justiça, que analisou situação homologa oriunda deste Sodalício, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O entendimento perfilhado no acórdão a quo encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte no sentido de que, nas ações em que se busca o pagamento das diferenças salariais decorrentes da edição da Lei 8.880/1994, a relação é de trato sucessivo, incidindo a prescrição tão somente sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme disposto na Súmula 85/STJ. [...]. 3. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1324782 MT 2018/0171467-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).
Cito ainda, os seguintes julgados, no sentido de que não se opera a prescrição de fundo, in literris:
ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NOTÓRIO. 1. Deve ser rejeitada a tese de não conhecimento do recurso especial, uma vez que nas situações de notória divergência jurisprudencial, é possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial previstos na legislação processual. 2. Conforme precedentes deste Superior Tribunal, nas ações que tratam de diferenças salariais decorrentes da conversão em URV, não ocorre a prescrição do próprio fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da demanda, conforme preconizado na Súmula 85/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1698072 SP 2017/0230193-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2018).
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido contraria a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não se opera a prescrição do fundo de direito nos casos em que se busca o pagamento de diferenças salariais decorrentes da omissão da Administração em converter corretamente cruzeiros reais para URV, mas tão-somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, porquanto resta caracterizada relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, nos termos da Súmula 85 desta Corte (AgInt no REsp. 1.694.727/SP, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 21.2.2018). 2. Agravo Interno do Município de São Paulo a que se nega provimento.(STJ - AgInt no REsp: 1476171 SP 2014/0214573-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/04/2018)
Com isso, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica de que nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto a suposta afronta aos 189 do Código Civil e 1o do Decreto n.20.910/32, visto que os entendimentos expostos no acórdão recorrido encontram-se em sintonia com as orientações sedimentadas no STJ, o que obsta a admissibilidade do presente recurso.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”, conforme disposto no Enunciado n. 16 da Reunião dos Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Enunciado n.16 - É aplicável a Súmula 83 do STJ ao recurso especial interposto com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal”.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Des. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII